Tribunal: TJDFT
Processo: 0701415-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701415-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VCT BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. AGRAVADO: ADEGA DO BARTOLOMEU ATACADISTA DE BEBIDAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo exequente, VCT Brasil Importação e Exportação Ltda, contra decisão que concedeu efeito suspensivo a embargos à execução, sem garantia do juízo, com fulcro em suposta hipótese de prejudicialidade externa. Em apertada síntese, a agravante sustenta que não cabe o sobrestamento do feito originário (execução cível de título extrajudicial) em razão do advento de possível procedimento criminal sobre o mesmo objeto (ainda em fase de apuração), tendo em vista a independência das referidas esferas. Ressalta que foi lavrado protesto das respectivas duplicatas em face da agravada, sem que tenha havido qualquer insurgência por parte desta, o que denota assunção de responsabilidade e afasta a alegação de fraude na celebração do negócio que respalda o título. Nesses termos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e a posterior reforma da decisão agravada, com a determinação de prosseguimento regular da execução. Preparo recolhido (ID. 54998654). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto à probabilidade do direito, o artigo 919, §1o, do CPC elenca os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução: “§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.” Dentre os requisitos previstos na norma supracitada, destaca-se a garantia do juízo, que não se encontra presente no caso em exame, o que, por si só, já seria suficiente a inviabilizar a suspensão da execução. Todavia, é necessário cotejar tal disposição em consonância com a regra prevista para a antecipação da tutela que dispõe sobre a caução: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. ............................... § 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.” Na dicção da Lei, “conforme o caso” remete a um juízo de ponderação dos argumentos e provas do processo. No caso em exame, a prova documental apresentada põe em dúvida a existência do próprio título, na medida em que demonstra, a princípio, a ausência de assentimento do devedor no contrato que ensejou a formação do título. Há, pois, relevante justificativa para dispensa da caução como condição para a suspensão do processo, pelo menos neste momento processual. Com relação à prejudicialidade externa e a consequente suspensão da execução, o agravante parece ter razão. Consoante se extrai do art. 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, há prejudicialidade externa quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência da relação jurídica que constitua objeto principal de outro processo pendente. A investigação acerca de possível fraude no objeto subjacente ao título não caracteriza prejudicialidade externa a fundamentar a suspensão da execução, pois neste campo impera o princípio da independência das instâncias, na forma do art. 935 do Código Civil: “a responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.” Dessa forma, não é o caso de aplicação do art. 315 do CPC, que determina a suspensão do processo cível, mas apenas na hipótese em que a responsabilidade civil estiver condicionara à caracterização de crime. É nesse sentido que se orienta a jurisprudência desta colenda Turma Cível: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENDÊNCIA DE AÇÃO DE CONHECIMENTO QUE TEM POR OBJETO A RESOLUÇÃO DO CONTRATO QUE CONSTITUI O TÍTULO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. I. De acordo com o artigo 55, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil, são conexas e devem ser reunidas execução de título extrajudicial e ação de conhecimento relativa ao mesmo negócio jurídico. II. Se nem mesmo os embargos à execução têm o condão de suspender a execução, salvo quando recebidos com efeito suspensivo, a teor do que prescreve o artigo 919 do Código de Processo Civil, não é processualmente correto autorizar essa suspensão por meio do instituto da prejudicialidade externa. III. Recurso provido.” (Acórdão 1232415, 07104502820198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, Relator Designado: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 3/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Neste ponto, portanto, há probabilidade do direito da agravante. O perigo de dano também se encontra presente, na medida em que eventual manutenção do sobrestamento deferido na origem pode ensejar demora exacerbada e possível frustração da execução. Assim, a análise perfunctória, restam preenchidos os requisitos para a concessão, em parte da medida antecipatória. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, na forma do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar o regular processamento dos embargos à execução. Dispenso informações. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento. Brasília/DF, 22 de janeiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator j J